Tribunal: TJMT
Processo: 0001797-66.2015.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
0001797-66.2015.8.11.0078
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001797-66.2015.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL/MT
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CAMILA DA SILVEIRA CARDOSO, MELLIZE DA SILVEIRA CARDOSO, TEREZINHA DA SILVEIRA CARDOSO
APELADOS: OS MESMOS
Vistos etc.
Em contrarrazões (id. no 25299474), o Banco do Brasil alega a má fé processual da parte autora/apelante, por tentar induzir o juiz em erro e não tendo uma condução processual adequada.
Pois bem.
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, passou-se a estabelecer no art. 10o que "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Por se tratar de questão relevante para o deslinde do recurso, a sua análise sem a intimação da parte contrária, acaba por violar a norma do art. 10, que veda qualquer decisão surpresa por parte do julgador, o que poderia gerar futura nulidade por cerceamento de defesa, caso o pleito do Apelado Banco do Brasil S.A. fosse acolhido.
Ante o exposto, nos termos do art. 10, do CPC/2015, intimem-se as apelantes para se manifestarem, no prazo legal sobre referida questão suscitada em contrarrazões.
Após, venha-me o feito concluso.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora